Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-31.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ACÃO MONITÓRIA. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E CONCOMITANTE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste na possibilidade de compatibilizar a homologação de transação por meio de sentença, com a subsequente suspensão do curso do processo, para aguardar o cumprimento voluntário da obrigação nos termos convencionados.
2. A hipótese não pode ser confundida com a de suspensão do processo de execução, a fim de que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, no prazo eventualmente concedido pelo credor (art. 922, do CPC). Tampouco revela-se compatível a homologação da transação por meio de sentença, que resulta na extinção da relação jurídica processual, com a suspensão do mesmo processo que fora extinto.
3. Recurso conhecido e não provido.